Tribunal: TRF3
Processo: 5006630-03.2024.4.03.6183
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MARCOS MOREIRA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
135/549)

5006630-03.2024.4.03.6183

DJEN Data: 06/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal MARCOS MOREIRA DE CARVALHO

DJEN DATA: 06/05/2026

Julgamento: 04/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5006630-03.2024.4.03.6183

RELATOR: MARCOS MOREIRA DE CARVALHO

APELANTE: JAIME GOMES DA SILVA

ADVOGADO do(a) APELANTE: BRENO BORGES DE CAMARGO - SP231498-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE BENEFÍCIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. INCLUSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE NO SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. DECADÊNCIA. TERMO INICIAL. PRIMEIRO PAGAMENTO DO BENEFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pela parte autora contra sentença que declarou a decadência do direito à revisão da renda mensal inicial de aposentadoria por tempo de contribuição, com fundamento no art. 103 da Lei no 8.213/1991. O pedido revisional consiste na inclusão, no salário de contribuição, dos valores percebidos a título de auxílio-acidente.

A aposentadoria foi concedida judicialmente, com implantação em 10/2009, e trânsito em julgado da decisão em 24/10/2018. A ação revisional foi ajuizada em 16/05/2024. A sentença reconheceu a decadência com base no decurso do prazo decenal contado do primeiro pagamento do benefício.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em: (i) definir o termo inicial do prazo decadencial para revisão de benefício previdenciário concedido judicialmente; e (ii) verificar se a inclusão do auxílio-acidente no cálculo da aposentadoria depende do trânsito em julgado da decisão concessiva ou configura matéria autônoma do ato administrativo.III. RAZÕES DE DECIDIR

O desentranhamento da contestação apresentada pelo INSS é desnecessário, pois a matéria decidida é de ordem pública e pode ser conhecida de ofício, nos termos do regime jurídico da decadência.

O prazo decadencial de dez anos para revisão do benefício tem início no primeiro dia do mês seguinte ao do recebimento da primeira prestação, momento em que o segurado tem ciência dos elementos do cálculo da renda mensal inicial.

No caso, o prazo iniciou-se em 11/2009, após a implantação do benefício, e foi ultrapassado quando do ajuizamento da ação revisional em 2024.

O requerimento administrativo formulado em 2023 não tem o condão de interromper ou suspender o prazo decadencial, pois foi apresentado após o decurso do prazo de dez anos.

O trânsito em julgado da decisão judicial que concedeu a aposentadoria não constitui termo inicial do prazo decadencial, pois a matéria referente à inclusão do auxílio-acidente não integrou o objeto da ação judicial originária.

A ausência de inclusão do auxílio-acidente configura aspecto autônomo do ato administrativo de concessão do benefício, passível de revisão imediata, independentemente da estabilização da decisão judicial.

Não se aplica o entendimento firmado no Tema 1117 do STJ, pois não há dependência de decisão judicial externa para a definição do conteúdo do ato administrativo. Aplica-se, por analogia, o entendimento do Tema 975 do STJ, segundo o qual o prazo decadencial incide mesmo sobre questões não analisadas no processo administrativo.IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Mantida a sentença que reconheceu a decadência.

Tese de julgamento: “1. O prazo decadencial para revisão de benefício previdenciário tem início no primeiro dia do mês seguinte ao do recebimento da primeira prestação, ainda que o benefício tenha sido concedido judicialmente; 2. A ausência de inclusão de verba no cálculo da renda mensal inicial configura matéria autônoma do ato administrativo, passível de revisão imediata; 3. O trânsito em julgado da decisão concessiva não suspende nem redefine o termo inicial do prazo decadencial quando a matéria revisional não integrou o objeto da ação judicial.”

Legislação relevante citada: CPC, art. 487, II; CPC, art. 98, §§ 2o e 3o; Lei no 8.213/1991, art. 103, I e II; Lei no 8.213/1991, art. 31.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1117; STJ, Tema 975; STJ, Tema 1370; TNU, Tema 256.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5006630-03.2024.4.03.6183

RELATOR: MARCOS MOREIRA DE CARVALHO

APELANTE: JAIME GOMES DA SILVA

ADVOGADO do(a) APELANTE: BRENO BORGES DE CAMARGO - SP231498-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por Jaime Gomes da Silva em face de sentença com o seguinte dispositivo:

“Ante o exposto, a teor da fundamentação supra, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC, DECLARO A DECADÊNCIA do direito da parte autora de pleitear a revisão da renda mensal inicial (RMI) do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição NB 151.063.059-4, para a inclusão dos valores percebidos a título de auxílio-acidente NB 063.608.191-5.

Condeno a parte autora ao pagamento da verba honorária, arbitrada em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, ficando suspensa a execução, nos termos do artigo 98, parágrafos 2o e 3o do Código de Processo Civil. Custas na forma da lei.”

Sustenta, em razões recursais, que: 1) o termo inicial do prazo decadencial de dez anos para a revisão de benefício previdenciário deve ser o trânsito em julgado da sentença que concedeu aposentadoria por tempo de contribuição em cujo cálculo deveria ter sido incluído o valor de auxílio-acidente, atraindo por analogia o Tema 1117 do STJ; 2) a decisão que concedeu tutela provisória para a implantação da aposentadoria não pode ser o termo inicial do prazo, seja porque a violação do direito somente operou com decisão definitiva concessiva do benefício, seja porque o prazo decadencial ficou suspenso até o trânsito em julgado da sentença; 3) nos termos do artigo 31 da Lei no 8.213/1991, o valor do auxílio-acidente integra o salário de contribuição para efeito de cálculo da aposentadoria, devendo ser pago desde a DER do benefício (11/04/2005); e 4) embora não se apliquem os efeitos da revelia, a contestação apresentada extemporaneamente pelo INSS deve ser desentranhada dos autos.

O INSS não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Primeiramente, o desentranhamento da contestação é desnecessário, seja porque o juiz a desconsiderou na resolução da lide, seja porque o fundamento adotado – decadência – constitui matéria de ordem pública, cognoscível de ofício, em incidência do princípio inquisitivo.

Em análise dos autos, verifica-se que: 1) sentença proferida no processo no 0001462-38.2006.4.03.6183 outorgou aposentadoria por tempo de contribuição, deferindo tutela provisória, cumprida pelo INSS em 07/10/2009, com o pagamento da primeira prestação em 10/2009; 2) a condenação transitou em julgado em 24/10/2018; e 3) o segurado propôs ação revisional em 16/05/2024, alegando que o INSS não incluiu, no salário de benefício da aposentadoria concedida judicialmente, o valor de auxílio-acidente que estava em vigor.

Nos termos da sentença proferida, a decretação de decadência é inevitável.

O termo inicial do prazo de dez anos para a revisão de benefício ocorreu no primeiro dia do mês seguinte ao do pagamento da primeira prestação da aposentadoria (11/2009), quando o segurado já pôde se inteirar do ato administrativo e notar os salários de contribuição considerados no período básico de cálculo, com a exclusão do valor do auxílio-acidente. O direito potestativo somente foi exercido em 16/05/2024, após o período de dez anos previsto no artigo 103, I, da Lei no 8.213/1991.

O pedido de revisão formulado administrativamente em 18/03/2023 não modifica a conclusão. Ainda que ele possa excepcionalmente interromper ou suspender o prazo decadencial iniciado do pagamento da primeira prestação (artigo 103, II, da Lei no 8.213/1991, Tema 256/TNU e Tema 1370/STJ), produziu esses efeitos tardiamente, depois da própria expiração do período de dez anos.

Diferentemente do que consta das razões recursais, o trânsito em julgado da sentença que concedeu a aposentadoria por tempo de contribuição em cujo cálculo não foi incluído o valor do auxílio-acidente (24/10/2018) não pode ser considerado termo inicial do prazo decadencial, nem reinício/retomada do tempo interrompido ou suspenso pelo ajuizamento da ação judicial.

Como muito bem fundamentado pelo Juízo de Origem, a ação judicial teve por elementos a averbação de tempo especial e a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição, sendo que a ausência de incorporação do auxílio-acidente representou objeto exclusivo do ato administrativo formalizador da aposentadoria concedida, com autonomia suficiente para a própria revisão. Não se trata de questão pendente de análise definitiva, mas de conteúdo próprio de ato administrativo, a ser revisto autonomamente.

Independentemente da provisoriedade do provimento judicial que originou a aposentadoria calculada de forma incorreta, o ato administrativo formalizador do benefício adquiriu autonomia nos aspectos excedentes ao conflito de interesses, comportando revisão imediata, sem diferimento do termo inicial do prazo decadencial ou interrupção/suspensão do período até o trânsito em julgado da sentença concessiva.

A conclusão prejudica o paralelo com o Tema 1117 do STJ ("O marco inicial da fluência do prazo decadencial, previsto no caput do art. 103 da Lei n. 8.213/1991, quando houver pedido de revisão da renda mensal inicial (RMI) para incluir verbas remuneratórias recebidas em ação trabalhista nos salários de contribuição que integraram o período básico de cálculo (PBC) do benefício, deve ser o trânsito em julgado da sentença na respectiva reclamatória.").

A razão determinante do precedente qualificado consiste na inviabilidade de contagem de prazo decadencial para revisão, enquanto o próprio conteúdo do ato administrativo se encontra na dependência de ação específica – discussão de vínculo de emprego na Justiça do Trabalho e repercussão no cálculo do salário de benefício então em vigor. O próprio direito potestativo não pode ser considerado nascido, na pendência de decisão de competência especializada sobre relação de emprego que impactará no valor de benefício previdenciário passível de revisão.

A inclusão do valor do auxílio-acidente no salário de benefício de aposentadoria não se encontrava sob análise judicial, a ponto de ser necessário aguardar o trânsito em julgado. Somente a averbação de tempo especial e a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição estavam sob o crivo judicial, de modo que a contabilização do auxílio-acidente representava capítulo autônomo do ato administrativo e comportava revisão imediata.

O paralelo, na verdade, deve ser feito com o Tema 975 do STJ ("Aplica-se o prazo decadencial de dez anos estabelecido no art. 103, caput, da Lei 8.213/1991 às hipóteses em que a questão controvertida não foi apreciada no ato administrativo de análise de concessão de benefício previdenciário").

Segundo a razão determinante do precedente qualificado, o prazo decadencial para a revisão de ato administrativo de concessão de benefício previdenciário incide mesmo para matérias que não tenham sido abordadas no processo administrativo, por força da desnecessidade de manifestação da autarquia para o nascimento de direito potestativo, diversamente do prazo prescricional (violação do direito e teoria da “actio nata”), e do desconhecimento inescusável da lei.

A incorporação do auxílio-acidente não era objeto da ação judicial, nem do ato administrativo cumpridor da tutela provisória, a ponto de se ter de aguardar a coisa julgada judicial ou administrativa, em suspensão ou interrupção excepcional do prazo decadencial até então (Tema 1117/STJ, Tema 256/TNU e Tema 1370/STJ). O período de caducidade se iniciou do pagamento da primeira prestação da aposentadoria, com o nascimento do direito potestativo, e comportava revisão imediata, pela inescusabilidade de desconhecimento da lei.

A ausência de inclusão do auxílio-acidente no salário de contribuição constou originalmente do ato administrativo do benefício, como matéria que não foi discutida no processo judicial ou no cumprimento administrativo da decisão. O segurado já poderia aferido o cálculo do salário de benefício, verificando a necessidade de incorporação do auxílio-acidente, segundo lei expressa, e exercendo desde já o direito potestativo de revisão.

Dessa forma, o aguardo de coisa julgada judicial ou administrativa não tem cabimento para a revisão do benefício do autor fundada em matéria que não foi objeto do processo n° 0001462-38.2006.4.03.6183.

Dispositivo

Ante o exposto, nego provimento à apelação.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE BENEFÍCIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. INCLUSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE NO SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. DECADÊNCIA. TERMO INICIAL. PRIMEIRO PAGAMENTO DO BENEFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pela parte autora contra sentença que declarou a decadência do direito à revisão da renda mensal inicial de aposentadoria por tempo de contribuição, com fundamento no art. 103 da Lei no 8.213/1991. O pedido revisional consiste na inclusão, no salário de contribuição, dos valores percebidos a título de auxílio-acidente.

A aposentadoria foi concedida judicialmente, com implantação em 10/2009, e trânsito em julgado da decisão em 24/10/2018. A ação revisional foi ajuizada em 16/05/2024. A sentença reconheceu a decadência com base no decurso do prazo decenal contado do primeiro pagamento do benefício.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em: (i) definir o termo inicial do prazo decadencial para revisão de benefício previdenciário concedido judicialmente; e (ii) verificar se a inclusão do auxílio-acidente no cálculo da aposentadoria depende do trânsito em julgado da decisão concessiva ou configura matéria autônoma do ato administrativo.III. RAZÕES DE DECIDIR

O desentranhamento da contestação apresentada pelo INSS é desnecessário, pois a matéria decidida é de ordem pública e pode ser conhecida de ofício, nos termos do regime jurídico da decadência.

O prazo decadencial de dez anos para revisão do benefício tem início no primeiro dia do mês seguinte ao do recebimento da primeira prestação, momento em que o segurado tem ciência dos elementos do cálculo da renda mensal inicial.

No caso, o prazo iniciou-se em 11/2009, após a implantação do benefício, e foi ultrapassado quando do ajuizamento da ação revisional em 2024.

O requerimento administrativo formulado em 2023 não tem o condão de interromper ou suspender o prazo decadencial, pois foi apresentado após o decurso do prazo de dez anos.

O trânsito em julgado da decisão judicial que concedeu a aposentadoria não constitui termo inicial do prazo decadencial, pois a matéria referente à inclusão do auxílio-acidente não integrou o objeto da ação judicial originária.

A ausência de inclusão do auxílio-acidente configura aspecto autônomo do ato administrativo de concessão do benefício, passível de revisão imediata, independentemente da estabilização da decisão judicial.

Não se aplica o entendimento firmado no Tema 1117 do STJ, pois não há dependência de decisão judicial externa para a definição do conteúdo do ato administrativo. Aplica-se, por analogia, o entendimento do Tema 975 do STJ, segundo o qual o prazo decadencial incide mesmo sobre questões não analisadas no processo administrativo.IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Mantida a sentença que reconheceu a decadência.

Tese de julgamento: “1. O prazo decadencial para revisão de benefício previdenciário tem início no primeiro dia do mês seguinte ao do recebimento da primeira prestação, ainda que o benefício tenha sido concedido judicialmente; 2. A ausência de inclusão de verba no cálculo da renda mensal inicial configura matéria autônoma do ato administrativo, passível de revisão imediata; 3. O trânsito em julgado da decisão concessiva não suspende nem redefine o termo inicial do prazo decadencial quando a matéria revisional não integrou o objeto da ação judicial.”

Legislação relevante citada: CPC, art. 487, II; CPC, art. 98, §§ 2o e 3o; Lei no 8.213/1991, art. 103, I e II; Lei no 8.213/1991, art. 31.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1117; STJ, Tema 975; STJ, Tema 1370; TNU, Tema 256.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MARCOS MOREIRA

Relator do Acórdão